Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que deixou de computar como pena cumprida o período em que o sentenciado não esteve submetido à fiscalização quanto às condições estabelecidas para o regime aberto, sob a modalidade prisão domiciliar.
2. Deve a reincidência ser levada em consideração pelo juízo da execução para a eleição do regime de cumprimento da pena sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem, por interpretação teleológica do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal.
3. No caso dos autos, considerando que o remanescente de pena a ser cumprido é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, além de ser reincidente o recorrente, cabível a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que unificou as penas do sentenciado no regime fechado.